Tribunal: TJBA
Processo: 0027752-46.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0027752-46.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros (5) Advogado(s): JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR APELADO: Mamedio de Brito Macedo e outros (5) Advogado(s):JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. POLICIAL MILITAR. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM). BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por policiais militares em face de acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do TJBA, que negou provimento ao recurso de apelação dos embargantes, mantendo a improcedência do pedido de pagamento de adicional de periculosidade, e deu provimento ao recurso do Estado da Bahia para fixar honorários advocatícios em R$ 5.000,00. Os embargantes alegam omissão e contradição no acórdão ao considerar a impossibilidade de cumulação entre o adicional de periculosidade e a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), sustentando que ambas as verbas possuem fundamentos distintos e não se confundem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição ao afastar a possibilidade de cumulação entre o adicional de periculosidade e a GAPM, justificando o indeferimento da pretensão dos embargantes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. 4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia posta, fundamentando que a GAPM é gratificação genérica paga a todos os policiais militares em serviço ativo, justamente para compensar os riscos inerentes à atividade policial. 5. Concluiu-se que a cumulação da GAPM com o adicional de periculosidade configuraria bis in idem, por implicar dupla remuneração pelo mesmo fato gerador, o que é vedado pelo art. 37, XIV, da Constituição Federal. 6. A decisão embargada também se fundamentou em jurisprudência consolidada do próprio TJBA, que afasta a possibilidade de cumulação entre essas parcelas por identidade de fundamento. 7. Inexiste omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, sendo evidente a intenção dos embargantes de rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM), por compensar genericamente os riscos inerentes ao exercício da função policial, não pode ser cumulada com o adicional de periculosidade. 2. A ausência de vícios formais no acórdão — como omissão, contradição ou obscuridade — inviabiliza o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que fundados em discordância quanto ao mérito da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, XIV; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, § 1º, “h”, e 110-A, caput. Jurisprudência relevante citada: TJBA, jurisprudência interna consolidada quanto à impossibilidade de cumulação entre GAPM e adicional de periculosidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA 04